Tribunal: TJSP
Processo: 2137988-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2137988-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EVANDRO
TALLES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
2
Habeas Corpus no 2137988-34.2020.8.26.0000
Comarca de Rio Claro
MM.a Juíza: Doutora Heloísa Margara da Silva Alcântara
Impetrante: Dra. Gabriela Mosciaro Padua (Defensora Pública)
Impetrada: MM.a Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Evandro Talles da Cruz
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.964
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
COVID-19. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE SEJA
DETERMINADA “A ANULAÇÃO DA R. DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE
O MM. JUÍZO DE PISO ANALISE O PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, A FIM
DE REQUISITAR À DIREÇÃO DA UNIDADE
PRISIONAL, A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA DO
PACIENTE” (FL. 25).
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE NÃO VINGA, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Evandro Talles da Cruz, apontando a MM.a Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Rio Claro como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
3
Aduz a impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele está preso “embora faça parte do grupo de risco do
surto do COVID-19, uma vez que possui doença crônica conforme
documentos juntados em primeira instância” (fl. 02). Argumenta que
ingressou com pedido de prisão domiciliar, todavia, “o juízo de primeira
instância indeferiu o pedido (...), ignorando, também, a Recomendação n.
62/2020, CNJ” (fl. 02), asseverando, demais, que “é notória a falta de
condições de um estabelecimento prisional superlotado conter o contágio
entre as pessoas que estão presas ou que trabalham e circulam nesse
ambiente. A única solução é mitigar a lotação desses estabelecimentos,
observando-se radicalmente a Constituição Federal e a legislação nacional,
evitando-se e fazendo cessar as violações de direitos daqueles/as que estão
presos/as e de todos/as que trabalham ou de alguma forma são atingidos
pelo sistema prisional” (fl. 12). Conclui pleiteando a concessão da ordem
“reconhecendo o direito à liberdade ou a substituição da pena privativa de
liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar” (fl. 24),
Subsidiariamente, requer-se seja determinada “a anulação da r. decisão de
primeira instância, determinando-se que o MM. Juízo de piso analise o
pedido subsidiário da Defensoria Pública, a fim de requisitar à Direção da
Unidade Prisional, a documentação médica do paciente” (fl. 25) (fl. 01/25).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 114/115.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fl. 119), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Paulo Kishi, pela denegação da ordem (fls. 182/188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se constata
que o paciente resgata pena corporal no regime prisional inicial fechado (fl.
119).
Menciona a Magistrada que o benefício requerido foi
negado, tendo em vista que o suplicante é pessoa jovem, com 25 anos de
idade, e “não é portador de doença grave” (fl. 119).
Acrescenta que ele tem longa pena a cumprir, “obteve
progressão ao regime aberto, contudo não honrou as expectativas do juízo,
tornando a delinquir em 03/10/2017, sendo novamente condenado à pena de
reclusão” (fl. 119).
E da leitura da r. decisão de fls. 109/110 se constata que a
MM.a Juíza indeferiu o pleito de prisão domiciliar, sob a fundamentação de
que “Inicialmente, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal não
referendou a liminar proferida pelo relator que determinava aos Juízos de
execução a análise de liberdade condicional a presos que estivessem em oito
diferentes situações que, em tese, configurariam maior vulnerabilidade em
relação à pandemia de Covid-19. Decidiu-se que a análise da situação de
risco deve ser feita caso a caso com a devida demonstração da necessidade da
medida no caso concreto. (...). Neste ponto, nota-se que o reeducando, ao
menos por ora, não pertence aos grupos de risco, ou seja, para a situação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
5
que se encontra, não existe recomendação no sentido de substituição por
prisão domiciliar, cabendo essa, sim, a outros presos, o que surtirá,
consequentemente, efeito positivo na contenção da propagação do vírus nos
estabelecimentos prisionais, e vale ressaltar, que o reeducando está recebendo
o tratamento médico adequado na unidade prisional que se encontra”.
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada da Magistrada, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade
prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de
eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
6
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2137988-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42.964
7
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Finalmente, quanto ao pleito subsidiário, fica o mesmo
indeferido, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que o habeas corpus
não serve para tal escopo, mormente em Segunda Instância.
A respeito já assentou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “O habeas corpus, ação constitucional destinada a afastar
coação ou violência ao direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder, não é instrumento processual próprio para ordenar urgência em
julgamento de competência de instâncias inferiores” (HC 3555 Rel.
VICENTE LEAL DJU 11.3.96, P. 6658).
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR